Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-80.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 302 e 303, por duas vezes, da Lei no 9.503/1997, em razão de colisão traseira provocada em faixa de desaceleração de acesso a retorno, com velocidade incompatível com a geometria da via, da qual resultaram a morte de uma criança e lesões corporais em duas vítimas. A defesa suscita, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perícia complementar, e ausência de representação válida quanto ao delito de lesão corporal culposa. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, a atribuição de grau reduzido de reprovabilidade à conduta e, subsidiariamente, a reforma do capítulo sentencial relativo à reparação de danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve representação válida das vítimas para a persecução penal pelos crimes de lesão corporal culposa; (ii) estabelecer se o indeferimento de perícia complementar configurou cerceamento de defesa; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos delitos de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; e (iv) definir se há fundamento para alteração da dosimetria e para modificação do capítulo sentencial relativo à reparação de danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A representação nos crimes de lesão corporal culposa prescinde de formalidades específicas, bastando manifestação inequívoca de interesse da vítima na persecução penal.
2. O comparecimento de uma das vítimas à autoridade policial para registro da ocorrência, a submissão de ambas ao exame pericial no IML e a posterior habilitação nos autos como assistentes da acusação demonstram, de forma suficiente, a vontade de prosseguimento da persecução penal.3. Não há decadência nem extinção da punibilidade quando os autos revelam quadro processual coeso de manifestação inequívoca das vítimas, ainda que ausente termo formal específico de representação.
4. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial já enfrenta os pontos cuja complementação é requerida, com descrição do local exato da colisão, da dinâmica do acidente e da situação dos cintos de segurança.
5. A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, o que não se verifica quando a defesa apenas manifesta inconformismo com a suficiência da prova técnica já produzida, sem apontar lacuna relevante ou contradição insanável.6. A materialidade delitiva está comprovada pela ocorrência policial, pelos laudos necropapiloscópico e cadavérico quanto ao resultado morte, pelos laudos de exame de corpo de delito quanto às lesões corporais e pelo laudo de exame de local que reconstrói a dinâmica do acidente.
7. A autoria não é controvertida quanto à condução do veículo pelo réu, e o acervo técnico identifica como causa determinante da colisão a ausência de reação do condutor que trafegava em velocidade incompatível com a faixa de desaceleração e a curva de retorno.
8. A prova produzida demonstra o nexo causal entre a condução imprudente do veículo e os resultados lesivos, consistentes na colisão traseira, no capotamento subsequente, no óbito de uma das vítimas e nas lesões sofridas pelas demais.
9. A alegação de insuficiência probatória não prospera quando inexistem fragilidade séria do acervo, contradições relevantes ou ruptura do nexo entre a conduta culposa e os resultados produzidos.
10. O pedido de atribuição de grau reduzido de reprovabilidade não compromete o juízo condenatório quando os elementos dos autos revelam imprudência relevante, consistente em trafegar em velocidade da ordem de 80 km/h em trecho de desaceleração e retorno, após prolongado período de confraternização.
11. A dosimetria deve ser mantida quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis, notadamente culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do delito.
12. A existência de ação cível em curso justifica, no caso, a manutenção do capítulo sentencial que deixou de fixar indenização mínima na esfera penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A representação nos crimes de lesão corporal culposa prescinde de forma solene e se aperfeiçoa por atos inequívocos da vítima que revelem interesse na persecução penal. 2. Não há cerceamento de defesa quando a perícia já esclarece os pontos controvertidos e a parte não demonstra prejuízo concreto decorrente do indeferimento de prova complementar. 3. O laudo pericial que aponta velocidade incompatível com a via, ausência de reação do condutor e colisão traseira constitui fundamento idôneo para reconhecer a culpa em crimes de trânsito. 4. A existência de demanda cível em curso autoriza, no caso, a manutenção do capítulo sentencial que deixou de fixar indenização mínima na esfera penal.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/1997, arts. 302, 303, 292 e 293; Código Penal, art. 59; Lei no 9.099/1995, art. 88.